Tribunal: TJDFT
Processo: 0700862-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700862-91.2024.8.07.0009 RECORRENTE: MAGSON DOUGLAS FERREIRA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE CARTÃO RCC C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. BIOMETRIA FACIAL. LEGALIDADE. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária. 2. Conforme já decidido pela eg. 8a Turma, “para caracterizar o denominado ‘assédio processual’, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca da mesma matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória. 4. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado e as condições correspondentes. 5. Comprovada a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas. 6. A assinatura digital por meio de biometria facial (selfie) é válida e eficaz para comprovar a manifestação de vontade do contratante. Precedentes. 7. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 8. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta da parte Ré apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, inciso III, 39, inciso I, 47, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inobservância do dever de informação clara, precisa e adequada pela parte recorrida, o que impede o reconhecimento de validade do contrato e caracteriza prática abusiva. Argumenta, que o colegiado deixou de observar, tanto que o contrato deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, como a abusividade das cláusulas insertas no instrumento. Finalmente, assevera que o negócio descrito nestes autos se caracteriza como venda casada, uma vez que o consumidor pretendia realizar um empréstimo consignado e o acabou, induzido em erro, por contratar de cartão de crédito consignado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, inciso III, 47, 39, inciso I, e 51, inciso IV, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “O Banco, portanto, se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito do Autor, como expressa o art. 373 do CPC/15. Nesses termos, analisando as provas carreadas aos autos, verifica-se que, embora defenda a irregularidade da contratação, o Autor fez uso do valor colocado à disposição dele, o que comprova o efetivo gozo dos benefícios contratados. Assim, não se verifica abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes.” (ID 66947322). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029